Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL. FALTA GRAVE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI No 13.964/2019. COMPORTAMENTO SATISFATÓRIO. DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. INOBSERVÂNCIA.
I - Nos termos do art. 83 do CP, a concessão do livramento condicional exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, dentre os quais o “comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena”.
II - A Lei no 13.964/2019 estabeleceu como requisito objetivo a ausência de falta grave nos últimos doze meses. Tal critério somente impede a concessão, mas não interrompe o prazo para o livramento condicional, nos termos da Súmula 441/STJ.
III - A prática de falta grave, no entanto, afasta o merecimento e a presunção de que o apenado não voltará a delinquir, porquanto não observado o comportamento satisfatório durante a expiação, conforme estabelece o art. 83, III, “a”, do CP.
IV - Não há que se falar em limitação temporal para a observação do requisito subjetivo, devendo ser analisado o comportamento do apenado durante o período do cumprimento da pena.
V - Não se verifica afronta à individualização da pena, proporcionalidade ou bis in idem, mas em consideração do proceder recalcitrante do apenado que não demonstra aptidão para retornar ao convívio social, em razão de falta grave, cujos efeitos refletem em vários aspectos da expiação.
VI - Inviável a concessão do livramento condicional a apenado que comete crimes durante o curso da expiação, a demonstrar que ainda não absorveu a terapêutica da execução e não demonstra aptidão para o retorno ao convívio social.
VII - Recurso conhecido e desprovido.